Tribunal: TJPA
Processo: 0013669-77.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013669-77.2017.8.14.0061

APELANTE: RAYANE ALVES MOREIRA, LAYANE ALVES MOREIRA, LEANDRO DA SILVA MOREIRA, RAYSSA ALVES MOREIRA, LAENE ALVES MOREIRA

APELADO: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A, RODOLFO BARBOSA DE SANTANA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiros da vítima de acidente de trânsito fatal, pleiteando indenização por danos morais e materiais em face da empresa proprietária do caminhão envolvido no sinistro e da seguradora responsável. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo de causalidade e do ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva da empresa proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito que resultou na morte da genitora dos autores, especialmente quanto à comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa
requerida
é analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista a atividade de risco exercida (transporte rodoviário de cargas).

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal não apresenta valor técnico-pericial nem descreve de forma conclusiva a dinâmica do acidente, limitando-se a registrar uma possível reconstrução dos fatos com base em observações visuais feitas após o ocorrido.

A jurisprudência pátria entende que boletins de ocorrência baseados em declarações unilaterais não têm presunção de veracidade, não se prestando, por si só, como prova suficiente do fato constitutivo do direito alegado.

Matérias jornalísticas não constituem meio autônomo de prova hábil à demonstração da responsabilidade civil, por não se submeterem ao contraditório e à verificação judicial de autenticidade.

O depoimento do autor, condutor da motocicleta, é auto declaratório e não possui força probatória suficiente para infirmar a conclusão de inexistência de prova do ato ilícito por parte da empresa ré.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa e o evento danoso, inviabiliza-se a responsabilização civil pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade de risco, mesmo na ausência de culpa.

Boletim de ocorrência baseado em observação posterior ao fato, sem respaldo técnico-pericial, não constitui prova suficiente para demonstrar a responsabilidade civil.

Matérias jornalísticas e depoimentos auto declaratórios não são hábeis, por si só, a comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AC nº 00006725620178080020, Rel. Des.
Telemaco
Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2021;

TJ-SP, RI nº 0008403-82.2019.8.26.0004, Rel. Rodrigo de Castro Carvalho, j. 24.02.2021;

TJ-PR, AC nº 0004398-16.2016.8.16.0193, Rel. Des. Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 04.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0013669-77.2017.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí

APELANTE
:
Laene
Alves Moreira, Rayssa Alves Moreira, Leandro da Silva Moreira,
Layane
Alves Moreira e Rayane Alves Moreira

APELADA:
Generali Brasil Seguros S.A. e Transportes Della Volpe S.A. Comércio e Indústria

RELATOR: Des.
RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Laene
Alves Moreira,
Rayssa
Alves Moreira, Leandro da Silva Moreira,
Layane
Alves Moreira e Rayane Alves Moreira contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face de Transportes Della Volpe S.A. Comércio e Indústria e Generali Brasil Seguros S.A.

Narra a inicial

que os autores são herdeiros da vítima de acidente de trânsito

que resultou em seu óbito, envolvendo veículo pertencente à ré Transportes Della Volpe S.A.

Comércio e Indústria e coberto por seguro contratado com a corré Generali Brasil Seguros S.A.

Relatam que o acidente ocasionou danos materiais e morais aos autores
e com base nos fatos narrados pleiteiam a indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.116.900,00 (um

milhão cento e dezesseis mil e novecentos reais)
, bem como
pensão alimentícia
corresponde a uma salário mínimo mensal a cada um dos autores.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
proferiu sentença
,
co
m a
seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, nos termos do art. 487, I, do no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a ausência de demonstração do nexo de causalidade e do ato ilícito necessário à configuração da responsabilidade civil da requerida.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

22998894
), o apelante
requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito aduz
que apesar de não ter sido realizado perícia sobre a dinâmica do acidente, consta nos autos documentos consistentes em noticiário jornalístico noticiando o acidente.

No tocante as provas testemunhais
, o
juiz
fundamentou a decisão
apenas o

depoimento do PRF que atuou no local do acidente, desprezando o depoimento do

requerente Leandro e do motorista Rodolfo
.

Por fim, afirma que
tanto os depoimentos quanto as provas documentais, deixam

claro a culpa exclusiva do motorista empregado da Requerida no dano causado aos

Requerentes, razão pela qual se requer seja reformada a sentença para

reconhecer o direito dos autores e a procedência dos pedidos
.

Contrarrazões apresentadas (I
d.

28710881
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2
. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou a mãe das partes autoras, sob o fundamento de ausência de prova do ato ilícito e do nexo de causalidade, imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil subjetiva.

Portanto, a
controvérsia reside na responsabilidade do motorista do caminhão pertencente à empresa
Requerida
TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A., pelo sinistro que resultou na morte da genitora dos autores
.

Passo a analisar.

Embora a responsabilidade do transportador possa ser objetiva nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, mesmo nesse regime impõe-se ao autor o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade entre a atividade de risco e o evento danoso.

No caso concreto, o conjunto probatório não é suficiente para imputar à empresa ré responsabilidade pelo sinistro. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, embora seja documento público, limita-se a relatar uma
“possível dinâmica do acidente”
, elaborada com base em observação visual posterior aos fatos, sem qualquer respaldo pericial técnico ou laudo conclusivo. Ele próprio expressamente ressalta o caráter conjectural da narrativa, não podendo, assim, formar juízo seguro de responsabilização.

Tal limitação probatória foi confirmada pelo depoimento do próprio agente da PRF, que admitiu não ser possível determinar com exatidão qual veículo deu causa ao acidente. Ausente, portanto, prova pericial, testemunhal isenta ou qualquer elemento objetivo que comprove o ato ilícito atribuído ao condutor da ré ou o nexo de causalidade com o dano.

Nesse ponto, merece destaque
o poder-dever do Magistrado de ponderar cuidadosamente as provas apresentadas,
não
podendo
proferir
decisões
condenatóri
a
s basead
a
s em presunções ou deduções especulativas, sob pena de violar o devido processo legal e a segurança jurídica. A dor da perda é inquestionável, mas o sentimento de justiça não pode substituir a exigência de prova robusta
.

A tentativa de suprir essa lacuna com matérias jornalísticas e depoimentos auto declaratórios — como o do próprio condutor da motocicleta — não supera o padrão de verossimilhança exigido para a procedência da demanda

Ademais, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). No caso, não há nenhum elemento nos autos que permita afirmar, com segurança, que a conduta do motorista da empresa ré tenha sido omissiva, negligente ou causadora direta do acidente.

Diante disso, não é possível formar juízo condenatório nem reconhecer responsabilidade objetiva da empresa ré, uma vez que não se comprovou o nexo causal com o dano sofrido.

3
.
Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
, que se encontram suspensos em decorrência dos Autores litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025